Tribunal: TJDFT
Processo: 0004516-11.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0004516-11.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: AUGUSTO JÚLIO DINIZ DESPACHO Tendo em vista o transcurso de prazo para a parte se manifestar quanto à proposta de acordo (ID 46596693), retornem os autos à COREC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014